Tribunal: STF
Processo: ARE 1264474
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 1995 a 1998, 2004 a 2010, 2016 e 2018 - Município de São Paulo - Inépcia da petição inicial - Ocorrência - Hipótese em que estão ausentes documentos essenciais à propositura da ação Sentença Mantida - RECURSO IMPROVIDO” (pág. 23 do documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (pág. 8 do documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 37 , caput; 48, XIII; 150, IV e 192, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que os arts. 30, I e II; 37, caput; 48, XIII e; 150, IV, da Constituição, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Registro, por fim, que o voto condutor do acórdão recorrido trouxe como razões de decidir, dentre outras, os seguintes fundamentos:
    Contudo, tanto a documentação trazida aos autos não comprovam e não conduzem à conclusão a que chegou o autor em sua inicial. De início, apesar de alegar a nulidade das CDAs que instruíram as execuções fiscais indicadas na inicial, não trouxe aos autos nenhuma certidão de dívida ativa para comprovar a ilegalidade, tampouco que as mesmas foram emitidas em desfavor do banco autor. No mesmo passo, quanto ao protesto de CDA, tampouco há qualquer cópia ou indicação de que o Município tenha protestado títulos relativos aos débitos dos imóveis indicados na inicial. 
    Já em relação aos débitos de IPTU indicados pelo autor, não só não há comprovação sobre a propriedade do bem, como não há qualquer indicação de que o Município está exigindo do Banco os débitos relativos aos imóveis indicados, eis que o Cadastro Informativo Municipal CADIN sequer faz menção aos débitos indicados. Ao contrário, como se verifica do extrato de fls. 348/354, há 63 (sessenta e três) débitos inscritos em desfavor do Banco referentes a IPTU de imóveis diversos aos indicados pelo autor e a multas de trânsito. 
    Com efeito, a extinção da ação por inépcia da inicial é manifesta, eis que não há descrição e demonstração correta dos fatos que fundamentam os pedidos trazidos na inicial, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC, que prevê o indeferimento da inicial quando: ‘verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (págs. 24-25 do documento eletrônico 12).
    Dessa forma, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 
    1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional.
    3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.203.616 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Lançamento do imposto. Alteração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.228.657 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator